Tribunal: TJMT
Processo: 0008451-92.2018.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008451-92.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA ALVES DA SILVA - CPF: 178.274.341-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS GALVAO - CPF: 396.090.651-04 (APELANTE), Ramilton Fernandes de Oliveira (APELADO), FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS - CPF: 438.830.016-00 (ADVOGADO), MATHEUS FERNANDES (APELADO), EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO MAIA (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE BENEDITA ALVES DA SILVA (APELANTE), ROMILTON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 215.758.001-87 (APELADO), BENEDITA ALVES DA SILVA - CPF: 178.274.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS GALVAO - CPF: 396.090.651-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROMILTON FERNANDES DE OLIVEIRA (APELADO), ROMILTON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 215.758.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 040.040.751-57 (APELADO), MATEUS FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 040.040.751-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DO IMÓVEL POR HERDEIROS À PARTE REQUERIDA. POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS PELO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INTERRUPÇÃO À POSSE. POSSE QUE ADVEIO DE CONTRATO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO NEGÓCIO. VIA INADEQUADA. AFERIÇÃO A SER FEITA EM AUTOS PRÓPRIOS. MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INSTITUTO AFASTADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- Se há intenção da representante do espólio de ver o negócio anulado, deve procurar a via adequada, em ação anulatória. Esta via, de reintegração de posse, não serve para este fim, ainda mais quando se tem evidenciado nos autos que a posse adveio deste negócio, que ainda não foi rescindido.

2- “
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
”. (AgInt no AREsp n. 734.869/BA)” (N.U 1016283-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

3- A despeito de a parte apelante se insurgir quanto à eventual direito de usucapião da parte apelada, este instituto não foi acolhido na sentença, de modo que não há interesse na impugnação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0008451-92.2018.8.11.0004

APELANTE: ESPÓLIO DE BENEDITA ALVES DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE ROMILTON FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE BENEDITA ALVES DA SILVA
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0008451-92.2018.8.11.0004 - Cód. 282274, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, ajuizada contra
ESPÓLIO DE ROMILTON FERNANDES DE OLIVEIRA
, em que se julgou improcedentes os pedidos, com condenação da parte apelante/autora em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 150699812).

A parte apelante afirma que “
o contrato de compra e venda apresentado pela parte requerida em sua contestação, bem como demais documentos relacionados na sentença, que buscam respaldar a aquisição da propriedade e posse pelo autor, não estão de acordo com as normas do Código de Processo Civil, já que a parte autora não apresentou anuência em relação ao negócio jurídico realizado. Desta feita, não observada a formalidade devida ao caso referido, todos os documentos e provas listados em sentença (86500635 - Pág. 4) se mostram nulos e por conseguinte também eivados de vício insanável estão todos os atos e efeitos que decorrem destes, a exemplo dos supostos contratos de compra e venda da parte requerida com os herdeiros, e, por conseguinte, clandestina a posse daquele”.

Diz que, “
sendo muitos os herdeiros, estes deverão apresentar o aceite em relação ao negócio jurídico, não sendo aceitavél, porém, o aceite parcial dos herdeiros”.

Fala que, “
A despeito de tentar demonstrar que adquiriu legalmente o bem, na prática o que se observa é que o requerido esbulhou e residiu no imóvel clandestinamente e gratuitamente durante anos, realizando apenas ínfimos pagamentos isolados a alguns herdeiros, os quais apresenta como supostos recibos de quitação da compra e venda de cotapartes. Todavia, nem de longe os referidos valores são suficientes para expressar o real valor econômico do bem”.

Assevera que “
a senhora Maria das Graças possui diversos problemas de saúde, com diagnóstico de câncer há muitos anos, tendo que passar por acompanhamento contínuo com equipe médica, bem como tratamento na cidade de Goiânia-GO por longos períodos. Isto resultou no afastamento da comarca por períodos variáveis e retornando periodicamente. O atual estado de saúde da senhora Maria é potencialmente grave, atrelado ainda com a sua avançada idade, sendo ela uma mulher idosa. Não obstante a isso, em decorrência da invasão clandestina cometida pela parte requerida, a parte autora nunca pôde voltar a exercer a posse do imóvel pertencente a sua falecida mãe”.

Expõe que “
o pedido de reintegração não foi fulminado e julgado improcedente em virtude de prescrição, pois, após todas as tentativas consensuais de desocupação do imóvel, sem sucesso, a requerente registrou boletim de ocorrência e moveu a presente ação dentro do prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto para ações desta natureza no Código Civil atualmente em vigor”.

Aduz que “
sempre foi de ciência do requerido sua posse clandestina e sem autorização da possuidora Maria das Graças Galvão, o que culminou na utilização da via judicial para impelir o requerido a sair do imóvel, quando esgotadas todas as demais tentativas”.

Argumenta que “
a decisão prolatada acaba por negar às partes uma solução efetiva à contenda deduzida em juízo. Por um lado, a reintegração da posse à sua possuidora originária foi negada e, por outro lado, o requerido também não possui e nunca possuirá, a posse mansa e pacífica do bem, ante a entrada clandestina e recusa legítima da autora, o que inviabiliza sua aquisição da plena posse e propriedade do bem (usucapião)”.

Em suma, requer que seja “
provido o presente recurso para reformar a sentença de piso para julgar procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel localizado na Rua D, nº 27, lote 16, bairro União, cidade de Barra do Garças – MT em favor do ESPÓLIO DE BENEDITA ALVES DA SILVA representado pela herdeira/inventariante MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO. Ato contínuo, pugna seja mantida a improcedência do pedido contraposto de exceção de usucapião, sob a falsa alegação de posse mansa e pacífica do bem por parte do Apelado
” (id. 150699813).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE BENEDITA ALVES DA SILVA
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0008451-92.2018.8.11.0004 - Cód. 282274, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, ajuizada contra
ESPÓLIO DE ROMILTON FERNANDES DE OLIVEIRA
, em que se julgou improcedentes os pedidos, com condenação da parte apelante/autora em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 150699812).

A ação foi ajuizada em 2018, e busca a posse do imóvel localizado na rua D, nº 27, bairro União, Barra do Garças/MT, que seria de posse e propriedade da falecida Srª. Benedita Alves da Silva.

Foi descrito que Benedita faleceu em 2005 e que o imóvel passou a ser habitado pelo herdeiro Carlos Roberto Alves da Silva, que o abandonou em 2009, também falecendo cerca de 04 anos depois.

Narra-se que o apelado, o também falecido Romilton Fernandes de Oliveira, agora em espólio, teria adentrado ao imóvel de maneira clandestina, sem qualquer pagamento aos herdeiros, e, informado sobre a necessidade de desocupar o bem, teria argumentado que o adquiriu por R$ 500,00 (quinhentos reais).

A ação de inventário foi intentada e a inventariante buscou reaver a posse, conversando com o apelado, mas teria sido sem sucesso, motivo do ajuizamento da presente ação.

Em defesa, o apelado demonstrou que adquiriu o imóvel dos herdeiros Luiz Carlos Alves e de Roberto Carlos Alves, ambos herdeiros da falecida Benedita, com devido reconhecimento de firma em 2007, contrato datado de 07/03/2007, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais – id. 150699339, p. 23).

Em declaração solicitada pelo apelado, a Energisa declarou que a energia foi ligada no imóvel em 08/07/2007 (id. 150699339, p. 33), período próximo à compra do imóvel por ele.

Procuração foi outorgada por outro herdeiro, Sr. Marcio Rodrigues da Silva, em favor do apelado, dando amplos poderes em relação “
a parte que lhe couber nos bens deixados por falecimento de BENEDITA ALVES DA SILVA, mãe dele outorgante [...]
” (id. 150699339, p. 28).

Duas testemunhas foram ouvidas em juízo.

A testemunha Eduardo Carvalho, declarou que a Benedita era conhecida como Edite; que conheceu ela desde criança; que ela morava no fim da rua Cuiabá, lado esquerdo; que, quando ela faleceu, a casa ficou entre os filhos, não sabe ao certo; é vizinho, mas não de tão perto; que a falecida tinha filho com dependência química; que não viu mais ninguém morando no imóvel; que a casa termina no morro, de modo que quase não passa pelo local; não sabe a data específica da morte, mas crê ser em 5, 10 anos; que não sabe da escritura; que conhece os herdeiros; que não sabe sobre contrato; que conhece Luiz Carlos desde criança; que não tem contato com Luiz Carlos e Roberto; que sabe que faleceram; que não conhece Romilton.

A testemunha Marcos Antônio disse que conhece Maria das Graças, mas não conheceu sua mãe, a falecida Benedita; que não sabe onde a falecida morava; que sabe sobre problema no imóvel; que rapaz entrou no imóvel, dando imóvel pra um e R$ 500,00 para outro; que era para um deles morar com ele; que o comprador não aceitou mais o irmão da Maria no imóvel; o que sabe a Maria lhe contou, e por isso ela lhe chamou em juízo para testemunhar; que Maria comentou que o apelado pagou dois dos seus irmãos; que o imóvel era da mãe da Maria; que um dos irmãos usada drogas e muita bebida; que ele vendeu algo que não era dele; que a venda foi com dois irmãos, apenas; que a família inteira não vendeu, apenas dois irmãos; que o falecido requerido a ameaçava, a criticava muito; que a ameaçava de morte; que chantageava para ela ficar acuada, segundo o que Maria lhe dizia; que Maria não tem vícios; que faz tratamento de câncer; que a parte apelada propôs valor para a Maria, que não vale a casa; que no total são 5 herdeiros.

Do que se percebe, a primeira testemunha não sabe sobre a posse do imóvel após a morte de Benedita, que ocorreu em 2005, pois não passou mais pelo local, de modo que, com o fim a que se destina a presente demanda, fica prejudicada sobremaneira.

O mesmo em relação a testemunhas Marcos, que foi enfática ao afirmar que tudo o que sabe a representante do espólio apelante, Sra. Maria, lhe contou.

O que se observa é que, declaradamente, houve interstício enorme sem que a posse fosse requerida por qualquer dos interessados, digo os herdeiros do espólio, a despeito de se afirmar, na inicial, ter ocorrido por algumas vezes. A dita data destas insurgências à posse não ficou demonstrada, ou eventual exercício possessório pelos herdeiros depois de 2007.

Outro relevante ponto é que a posse pelo falecido apelado, agora representado pelo espólio, foi exercida sem qualquer insurgência concreta desde a aquisição do bem. Do que se tem dos autos, foi ele o responsável pelo imóvel desde que adquiriu dos herdeiros Luiz Carlos Alves e de Roberto Carlos Alves, em 2007, tendo a presente demanda possessória sido ajuizada apenas 11 anos depois, em 2018.

A própria parte apelante afirma que, “
Em razão do alcoolismo e situação de rua do irmão, após o ano de 2009 o falecido Sr. Ramilton (Espólio) passou a residir na casa clandestinamente e recusou todos os pedidos da autora em sair do imóvel
”.

A despeito disso, a venda foi feita em 2007, a partir de quando se têm indícios de posse pelo falecido Romilton, não se computando eventual posse a partir do falecimento de um dos herdeiros, em 2009, data posterior à venda.

O exercício da posse pela Benedita e o herdeiro que sucedeu a sua posse teria sido interrompido em 2007, com a venda ao requerido, e a posse deste é calcada em contrato de compra e venda elaborado com dois dos herdeiros e que têm a anuência de um terceiro herdeiro, mediante procuração.

Mesmo que não tenha a anuência de todos os herdeiros, isto se debanda ao campo de eventual nulidade do negócio realizado, fugindo ao objetivo do presente feito, que é evidenciar quem tem a melhor posse.

Se há intenção da representante do espólio de ver o negócio anulado, deve procurar a via adequada, em ação anulatória. Esta via, de reintegração de posse, não serve para este fim, ainda mais quando se tem evidenciado nos autos que a posse adveio deste negócio, que ainda não foi rescindido.

Conforme o entendimento deste Tribunal em casos análogos, “
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
”. (AgInt no AREsp n. 734.869/BA)” (N.U 1016283-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

Outro julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. AÇÃO POSSESSÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL FIRMADO ENTRE O GENITOR DO RÉU E O DEMANDANTE. NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDO POR AMBOS OS LITIGANTES. AUTOR QUE, TODAVIA, PRETENDE DISCUTIR O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ADEMAIS, INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI ESPÉCIE DE VÍCIO DE POSSE.
AUSENTE PEDIDO DE RESCISÃO OU ANULAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO PARA QUE A POSSE SE TORNE INJUSTA E, A PARTIR DE ENTÃO SE CONFIGURE O ESBULHO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. Se a posse do imóvel encontra-se com o requerido, em virtude de contrato de compra e venda estabulado entre o pai do réu e o autor, ainda que verbal, não há se falar em prática de esbulho, pois o inadimplemento parcial por parte do comprador, por si só, não constitui qualquer espécie de vício da posse.
Em se tratando de ação possessória fundada em contrato de compra e venda, faz-se necessário o desfazimento do negócio para que a posse se torne injusta e, a partir daí, se configure o esbulho
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-SC - AC: 03009429320148240043 Mondai 0300942-93.2014.8.24.0043, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 10/09/2019, Quinta Câmara de Direito Civil).

O negócio ainda vige, e a posse, desde 2007, originou-se dele. A via da reintegração de posse, ajuizada em 2018, sem pleito específico de anulação ou rescisão contratual, não pressupõe posse injusta.

Ressalto que, a despeito de a parte apelante se insurgir quanto à eventual direito de usucapião da parte apelada, este instituto não foi acolhido na sentença, de modo que não há interesse na impugnação.

Eis trecho da sentença, em que se afasta o reconhecimento de usucapião como matéria de defesa:

“[...]Dessa forma, pretendendo a parte a declaração da propriedade imobiliária com fulcro no art. 1.238 do CC, deveria comprovar, em tese, apenas que não houve oposição à sua posse durante o período assinalado.

Todavia, não é esse o caso dos autos. Em se tratando de imóvel em situação de condomínio, uma vez que ainda não partilhado na ação de inventário, a composse é inerente a todos os proprietários (inteligência do artigo 1.199 do Código Civil).

O demandado, mesmo tendo adquirido o direito hereditário dos demais herdeiros, jamais poderia ter agido com animus dominis sobre a totalidade do imóvel, pois sempre teve consciência de que, caso houvesse imposição de outro proprietário, teria de compartilhar com ele a fruição do bem sub examine. [...]”.

Assim, não sendo demonstrada a posse pelo espólio apelante e a posse injusta pelo espólio apelado, deve ser preservado o fundamento da sentença, de que “
não é o caso de reintegração da autora na posse, pois, como ela própria admite, esteve ausente e não perseguiu a posse do imóvel por longo período de tempo e durante todo esse período o imóvel esteve ocupado pelo demandado sem nenhuma oposição da autora
”.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

Majoro os honorários para 15%, mas com exigibilidade suspensa por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023